Tribunal: TJSP
Processo: 2030358-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada defere a penhora de valores em contas bancárias – Insurgência da executada indicando bens à penhora – Preclusão temporal – A matéria devolvida por meio da interposição deste recurso, em verdade, foi fixada pelo Juízo a quo em decisão pretérita que não foi objeto de recurso –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada defere a penhora de valores em contas bancárias – Insurgência da executada indicando bens à penhora – Preclusão temporal – A matéria devolvida por meio da interposição deste recurso, em verdade, foi fixada pelo Juízo a quo em decisão pretérita que não foi objeto de recurso – Recurso não conhecido.